Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717934-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: EVILAZIO VIANA SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve o entendimento de que os honorários da fase de conhecimento foram majorados pelo STF para 20% do valor da causa. A agravante alega, em síntese, que: 1) efetuou o depósito judicial dos honorários sucumbenciais conforme fixado em sentença (R$ 1.000,00); atualizado monetariamente, atingindo R$ 1.632,42; 2) o agravado entende como corretos honorários sucumbenciais em R$ 6.635,37, equivalente a 20% do valor da causa atualizado monetariamente; 3) a majoração estabelecida pelo STF somente se aplicaria se os honorários tivessem sido fixados com base em percentual do valor da causa, e não em valor fixo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, reconhecida a quitação dos honorários. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora os honorários tenham sido arbitrados em valor fixo na sentença (R$ 1.000,00), o E. STF determinou a sua majoração para o máximo previsto em lei, que, no caso, é de 20% sobre o valor atualizado da causa, in verbis: “(...) Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator